Tribunal: TJPA
Processo: 0802275-98.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802275-98.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MANOEL RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível em sede de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária, expressamente fixado no título judicial transitado em julgado (IPCA-E), para aplicar o índice pretendido pelo agravante (TR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível alterar o índice de correção monetária fixado no título judicial, sob pena de violação da coisa julgada.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alteração dos índices de correção monetária em fase de cumprimento de sentença fere a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Não é possível alterar, em fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária estabelecido no título judicial, em respeito à coisa julgada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0802275-98.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 17637813)

AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADOS: MARCELO SANTOS MILECH (OAB/PA 15.801) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

O Município de Parauapebas interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra a sentença que rejeitou integralmente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo), para homologar os cálculos apresentados pelo exequente determinando a expedição das respectivas ordens de pagamento, sendo precatório em nome do exequente e RPV em favor de seus patronos, ademais arbitrou honorários advocatícios de sucumbência relativamente ao pedido de cumprimento.

Alegou que na decisão agravada não houve apreciação da tese firmada pelo STJ quanto à forma de atualização monetária do FGTS (Tema Repetitivo 731). Requereu que este Colegiado dê provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada julgando procedente o recurso de apelação anteriormente interposto.

A parte agravada após aduzir a impossibilidade de alterar o índice de correção na fase de cumprimento de sentença requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada, na parte especificamente questionada neste recurso, é a seguinte:

“(...)

A controvérsia reside na possibilidade alterar, em sede de cumprimento de sentença, índice de correção (IPCA-E) fixado no acórdão que encerrou a fase de conhecimento e, portanto transitado em julgado, com objetivo de ver aplicado índice mais favorável ao devedor (TR).

Não é possível alterar na fase de cumprimento de sentença o índice de correção monetária estabelecido no título judicial sob pena de empreender verdadeira violação à coisa julgada. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito.

2. A Corte de origem concluiu que houve coisa julgada, e nesse contexto não seria possível discutir a possibilidade de aplicação da taxa SELIC ao caso.

3.
Com efeito, esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. "
A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada
" (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no REsp n. 1.672.973/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 733/STF E 905/STJ 1. No tocante à citada ofensa aos arts. arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, o apelo não comporta provimento. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. O aresto manifestou-se expressamente quanto à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no títutlo judicial e quanto ao tema 733 do STF.

2.
No mais, a irresignação prospera, porque o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ de que, acerca da correção monetária e aplicação do 905/STJ, é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso. Assim, se a decisão acobertada pela coisa julgada não for desconstituída, não é cabível alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, em cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Precedentes
.

3. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp n. 2.030.290/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral
.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Portanto, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada, deve prevalecer na fase de cumprimento de sentença o índice fixado no título judicial (IPCA-E) para fins de correção monetária do débito.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 133, XI, alínea “d” do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas.”

O agravante deseja, em sede de cumprimento de sentença relativo à decisão transitada em julgado, protegida pelo manto da coisa julgada, alterar o índice de correção (IPCA-E),
expressamente fixado pela referida decisão
, para ver aplicado o índice que considera mais favorável (TR).

Essa pretensão não encontra abrigo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada
.

2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021).

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Em que pese a combatividade do ente público agravante, mas em respeito à coisa julgada não é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária estabelecido de forma expressa no título judicia.

Destarte, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada formada sobre o título executivo, deve prevalecer o índice anteriormente fixado (IPCA-E) para fins de correção monetária do débito.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2024